Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Processo Civil. Cumprimento de sentença. Citação pela via eletrônica. Validade. Confirmação do telefone pelo executado. Revelia. Regularmente decretada. Agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão proferida nos autos n. 0710722-28.2024.8.07.0006, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, decidindo pela validade de sua citação.
2. Em suas razões recursais, argumenta que da certidão do oficial de justiça não é possível extrair a regularidade citação, uma vez que no print da tela do celular não consta o número de telefone, tampouco a confirmação do seu recebimento. Ao final, requer o provimento do recurso com a declaração de nulidade da citação, com as consequências processuais daí decorrentes.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. A questão em discussão é referente à validade da citação realizada pelo Whatsapp.

III. Razões de decidir.

5. Conforme orientação do novo estatuto processual, em atenção às novas ferramentas eletrônicas usadas para facilitar as relações sociais e negociais, a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, compreendendo-se na acepção dessa previsão a citação por meio de aplicativos de mensagens, com a salvaguarda de garantia de que o recebimento do mandado enviado pela via virtual deve ser ratificada pelo citando . Referido entendimento é confirmado pelos artigos 246 e 247, ambos do CPC, e pela Portaria GC 34 de 2/3/2021, deste Tribunal.
6. Na espécie, por ocasião da intimação pessoal da executada para a fase de cumprimento de sentença, a devedora informou ao Oficial de Justiça como número de seu Whatsapp o mesmo número utilizado para a realização da citação na fase de conhecimento, o que confirma a titularidade da linha telefônica. Ademais, quando o oficial de justiça encaminhou o mandado de citação e os documentos a ele correlatos foi disponibilizado pelo aplicativo o símbolo de que a mensagem foi recebida e lida. A recusa voluntária da executada em estabelecer diálogo escrito com o Oficial de Justiça a fim de confirmar a sua citação não pode ser utilizada em seu benefício quando a própria executada confirma o número do Whatsapp descrito na certidão de citação do Oficial de Justiça. Ademais, esse documento é dotado de fé, não havendo elementos que permitam o afastamento da sua validade e regularidade.
7. Portanto, ante o declarado pelo Oficial de Justiça e pela certificação de recebimento da mensagem pela parte requerida, com a dupla checagem do whatsApp (barras duplas em cor azul), tenho como válida a citação da requerida, ora recorrente, anotando, por registro final, que, mesmo citado, permaneceu inerte, motivo pelo qual, o decreto de revelia foi acertado.

IV. Dispositivo e tese.

8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.